Tribunal: TJSP
Processo: 2200159-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos do exequente, determinando ao executado o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973 - Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos do exequente, determinando ao executado o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973 - Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Recurso desprovido.